Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-39.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA EM UM DOS DELITOS. CRIME CONTINUADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática de três delitos de furto qualificado, um deles na forma tentada, em continuidade delitiva, às penas de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 dias-multa. As Defesas pedem a absolvição por insuficiência probatória e a revisão da dosimetria das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação dos réus pelos furtos qualificados descritos na denúncia; e (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão, bem como quanto ao regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais, boletim de ocorrência, relatórios policiais e depoimentos das vítimas e testemunhas, corroborados por filmagens que registraram as subtrações.
4. As palavras das vítimas, firmes e coerentes, possuem especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e STJ.
5. A narrativa apresentada pelo réu, no sentido de que apenas abriu o carro, mas não subtraiu bens, é insuficiente para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
6. O conjunto probatório demonstra que os crimes foram cometidos com unidade de desígnios, divisão de tarefas e continuidade delitiva, autorizando a incidência do artigo 71, do Código Penal.
7. Mantém-se o regime fechado, diante da pena aplicada, da reincidência e do risco concreto de reiteração criminosa, que também justificam a preservação da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 69, 71, 155, § 4o, incisos I e IV, e 14, II; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 98647, Rel. Min. Carlos Britto, 1a Turma, j. 13.10.2009; TJDFT, Acórdão 2049719, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24.09.2025, DJe 07.10.2025.